Tribunal: TJPA
Processo: 0000500-12.2008.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000500-12.2008.8.14.0005

APELANTE: JEOVA EDUARDO DIVINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA DE DESPACHO. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Jeová Eduardo Divino contra acórdão identificado sob o ID nº 20156854, com o objetivo de corrigir erro material e sanar omissão supostamente presentes na decisão. O embargante alegou nulidade decorrente da ausência de nomes das partes e dos procuradores na publicação do despacho de intimação, além de não ter sido analisada a perda do objeto da ação devido à prescrição em âmbito administrativo. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para revisão da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve erro material ou omissão no acórdão embargado relativamente à publicação eletrônica do despacho de intimação;
(ii) determinar se a prescrição na esfera administrativa implica perda do objeto na esfera cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O embargante não aponta omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados em sede de apelação e agravo interno, motivo pelo qual os embargos não são conhecidos no ponto em que argui nulidade.

4.
A publicação do despacho de intimação ocorreu de forma regular no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 4º da Lei nº 11.419/06, não havendo qualquer nulidade arguida sobre o meio eletrônico.

5.
A independência das instâncias cível, penal e administrativa, consagrada na legislação brasileira (CF/88, art. 225, § 3º; Lei nº 8.112/90, art. 125; CC/2002, art. 935; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º), impede que a prescrição administrativa produza efeitos na responsabilização civil por danos ao meio ambiente.

6.
Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes da edição nº 189 do "Jurisprudência em Teses" (STJ, 2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.
A independência entre as esferas administrativa, penal e cível impede que a decisão na esfera administrativa afete a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos legais e jurisprudenciais do acórdão embargado, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 935; Lei nº 8.112/90, art. 125; Lei nº 6.938/81, art. 14; Lei nº 11.419/06, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.413.621/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.05.2020, DJe 11.05.2020; "Jurisprudência em Teses" nº 189 do STJ, 08.04.2022.

istos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JEOVÁ EDUARDO DIVINO, contra acórdão identificado sob o ID nº 20156854, com o objetivo de corrigir erro material e sanar omissão alegadamente presentes no referido julgado. Alega o embargante que houve:

Equívoco na apreciação da nulidade decorrente da ausência de nomes das partes e dos procuradores na publicação do despacho de intimação.

Não foram analisados aspectos relativos à perda do objeto da ação, em virtude de auto de infração específico ter sido desconsiderado como único fundamento para a propositura da demanda.

Requer que os presentes aclaratórios sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de que seja revista a decisão proferida e provida a apelação cível anteriormente interposta.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ sustenta que as contrarrazões foram apresentadas dentro do prazo legal; não há contradição ou omissão no acórdão embargado; que a publicação eletrônica da intimação foi regular e aplicável ao caso concreto.

Argumenta que o embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Assevera que, ainda que tenha ocorrido prescrição na esfera administrativa, a responsabilidade civil do embargante permanece, em razão da autonomia entre as esferas administrativa, civil e penal.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Quanto a preliminar de nulidade, identifico que o embargante não aponta omissão ou contradição passível de ser acolhida nos embargos de declaração, mas se limita a reiterar argumentação feita em sede de apelação e agravo interno, razão pela qual, neste ponto, os embargos não devem ser conhecidos.

No mérito, constato também que o embargante tenta rediscutir a fundamentação jurídica e a conclusão do acórdão sem apontar um dos vícios específicos do art. 1.022 do CPC/15 e como tais vícios se apresentariam no caso em apreço. Vejamos:

No acórdão embargado, quanto a preliminar de nulidade da intimação, concluiu-se que houve também publicação do Diário de Justiça Eletrônico, e não apenas no portal. Já no mérito, concluiu o acórdão pela aplicação do princípio da independência das instâncias administrativa e cível, razão pela qual a perda do objeto no processo administrativo sancionador não ocasiona perda do objeto da ação coletiva. Vejamos:

“
Ocorre que, consta dos autos além da publicação no Diário de Justiça constante do ID- 1291855 - Pág. 15, ocorrida em 27.02.2012, a existência de envio da matéria para intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJE, em publicação realizada em 17.11.2015
, e sobre a referida publicação não há arguição de qualquer irregularidade, sendo que, a intimação realizada por meio eletrônico encontra respaldo nas normas que já vigoraram sobre as intimações, conforme se verifica do disposto no art. 4.º da Lei n.º 11.419/06

, in verbis:

“Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei. § 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.

(...)

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5º A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.”

Assim, não vislumbro a existência de nulidade, posto que a publicação por meio eletrônico se aplica ao caso concreto e não foi arguida sua nulidade, ensejando a regularidade da intimação realizada, razão pela qual, rejeito a preliminar de nulidade da intimação
.

No mérito, não se cogita de dúvidas sobre a responsabilidade do apelante pelo dano ocasionado ao meio ambiente
, pois as provas produzidas são suficientes para tal finalidade, tendo em vista que o fato de ter havido prescrição da punição na esfera administrativa em nada obsta a responsabilização civil do apelante, face a
independência existente entre as esferas administrativa, civil e penal, em relação a reparação dos danos coletivos ao meio ambiente, o que é acolhido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria
, consoante o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS.
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVER DE REPARAR OS DANOS
. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA.
ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Cuida-se, na origem, de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal com o objetivo de impedir que veículos de carga da empresa recorrida trafeguem com excesso de peso nas rodovias, em total desacato à legislação, sob pena de multa civil (astreinte) e, ainda, de condenação ao pagamento de dano material e moral coletivo, nos termos da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).

II - Sustenta o MPF, como causa de pedir, que a parte requerida, ao trafegar com excesso de peso, causou danos ao patrimônio público, à ordem econômica, ao meio ambiente equilibrado, violando os direitos à vida, à integridade física, à saúde e à segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos usuários das rodovias federais.

III - No recurso especial, insurge-se o Ministério Público Federal contra acórdão em que se entendeu pela impossibilidade de condenação da empresa recorrida a não trafegar com excesso de peso pelas estradas, haja vista que já existe, no Código de Trânsito Brasileiro, penalidade administrativa para tal conduta, deixando ademais de reconhecer a ocorrência de danos materiais e morais coletivos.

IV - Em parecer, o Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso. Em decisão monocrática, não se conheceu do recurso especial.

V - O agravo interno merece provimento. Todos os óbices à negativa de seguimento ao recurso especial na origem foram impugnados na petição de agravo em recurso especial à contento, não sendo o caso de não conhecimento do recurso. A matéria está devidamente prequestionada, porquanto, na Corte de origem, foram fixadas as questões de direito e fundamentadas as teses jurídicas a respeito da legitimidade do Ministério Público (arts. 1º e 11 da Lei n. 7.347/85), e responsabilidades civil e administrativa (arts. 186, 187 e 927 do CC), afastando-se assim, qualquer pretensão de reexame fático-probatório e a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, por se tratar de questão essencialmente jurídica. É o que se confere dos seguintes trechos do acórdão objeto do recurso especial (fls. 326): ‘Ficou, ainda, consignado, no voto condutor-, que a condenação do (s) réu(s) ao pagamento de danos materiais requer a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade. Assim, para que seja indenizável, o dano material há que ser certo - não havendo que se falar em reparação de dano eventual ou presumido. Quanto ao dano moral coletivo, sua configuração pressupõe a demonstração de caso grave, seja no tocante à percepção individualizada de cada vítima, seja no que se refere à carga de valores que cerca. determinado grupo-, de ordem social, econômica ou cultural.’ A mera referência, em obter dictum, a princípios ou dispositivos constitucionais, não deve ser considerada como fundamento autônomo para fins de incidência do enunciado n. 126/STJ ou do art. 1.032 do CPC/2015.

VI - Vale citar o entendimento firmado, recentemente, no julgamento do REsp n. 1.574.350/SC, de relatoria do Exmo. Ministro Herman Benjamin, na Segunda Turma, sobre a matéria em debate. Naquela ocasião, o colegiado, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal, com os fundamentos que se passa a expor.

VII -
No mérito, importa salientar que as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro têm natureza administrativa. O que é diferente de afirmar que os direitos nele previstos condicionam e limitam a sua implementação exclusivamente ao agir do administrador, pois, como se sabe,
a nossa legislação consagra o princípio da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa
.

(...)

XXX - Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020)

Já nos embargos de declaração ora apreciados, noto que o embargante se vale das decisões administrativas para justificar o pleito de perda do objeto de ação de instância diversa (cível), bem como tenta fazer com que esta julgadora reaprecie os fatos e provas nos embargos, o que não é admissível do ponto de vista processual. Veja:

20. Assim sendo,
temos que a DECISÃO RECURSAL do IBAMA é de 29 de junho de 2006 que determinou a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, bem como o registro dessa situação nos sistemas corporativos, NÃO OBRIGANDO NENHUM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, e, simplesmente as providências acima citadas
.

21. A r. sentença que determinou a realização de Termo de Ajustamento de Conduta entre o Requerido, Apelante, ora Embargante e o Órgão Ministerial, é de 22 de março de 2017, publicada no DJ, Edição 6170/2017 em 03 de abril de 2017, portanto, após 10 (dez) meses da Decisão Recursal. Assim sendo,
o Auto de Infração nº. 413150- D no que diz respeito a ação civil, data venia, único documento que serviu de fundamento para a propositura da ação perdeu seu objeto e finalidade, e em consequência, também, não servindo como única “prova” como entendeu, data venia, no v. acórdão
.

(...)

23.
Com a DECISÃO RECURSAL a ação perdeu totalmente seu objeto
, que era o Auto de Infração nº. 413150-D, improcedendo os pedidos formulados na inicial, inclusive o dano moral coletivo.

Ocorre que, como já destacado por esta turma julgadora, deve prevalecer a independência das instâncias cível, penal e administrativa amplamente consagradas no direito brasileiro:

CF/88

Art. 225. (...)

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.

Lei 8.112/90

Art. 125.
As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se,
sendo independentes entre si
.

CC/2002

Art. 935.
A responsabilidade civil é independente da criminal
, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
.

Lei 6.938/81

Art 14 -
Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação
federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores
:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo
,
é o poluidor obrigado
, independentemente da existência de culpa,
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente
.

(...)

§ 5
o

A execução das garantias exigidas do poluidor
não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo
.

Portanto, constato que o embargante busca rediscutir os fundamentos legais e jurisprudenciais da decisão anterior, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Aplico ao caso concreto o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão embargada, isto é, não tem como objetivo a reforma ou anulação da decisão, mas integração por um dos vícios específicos enunciados no CPC/15, os quais não foram devidamente apontados e fundamentados pelo embargante. Vejamos os precedentes da edição n. 189 do “Jurisprudência em Teses” do STJ, de 08 de abril de 2022, página 01:

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
.

Julgados
: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração em parte, mas nego--lhes provimento, mantenho o acórdão recorrido em todos os seus termos, consoante os fundamentos anteriormente expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/02/2025